Tribunal: STF
Processo: AR 3030
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA SEM EXAME DE MÉRITO DA CAUSA, LIMITADA A NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Cuida-se de ação rescisória por meio da qual o autor busca a rescisão do julgado proferido por esta Corte no ARE nº 1.375.064/DF.



    2. O autor, na petição inicial, faz uma descrição dos atos processuais ocorridos no bojo do processo de origem, que trata de ação por ele movida em desfavor da União, visando obter indenização por danos sofridos em razão de suposto ilícito perpetrado por Juiz do Trabalho, o qual, nos autos da RT nº 0002600-41.2000.5.18.0010, teria decretado sua prisão cível por depósito infiel. Avança apontando os fundamentos para acolhimento da pretensão deduzida nesta ação, mencionando, inclusive, que a decisão ora sindicada “está em polo de colisão com o decidido por este douto STF na Súmula vinculante 25/2009 e/ou PSV 31/2009 que se consolidou e/ou transitou em 12/02/2010 violando aquela decisão comprometendo a segurança jurídica mandamental, competência e/ou hierarquia dos martelo(s), uniformidade das decisões, segurança jurídica ( art. 966 V § 5 e § 6 ) e a própria celeridade e economia processual (art(s) 5 LXXVIII e 4 do CPC ) em sentido literal e/ou figurado (art. 111 do CTN , caráter próprio e/ou análogo)”. Formula, então, o seguinte pedido de tutela de urgência:



    “Nos termos do art(s). 969 e/ou 294 a 311 principalmente 311 II do CPC pleiteamos medida liminar e/ou equivalente , pois presentes à questão os requisitos que autorizam sua concessão o "Periculum in Mora" e o "Fumus Boni Juris", o prejuízo irrecuperável ao(s) Requerente(s) se concretizará com a fase processual seguinte do Feito de origem e/ou título que se visa a rescisão e/ou decisão rescindenda que seguirá com a penhora coercitiva visando a cobrança do título que se visa rescindir o que poderá causar a perda da propriedade e/ou posse em caráter definitivo e/ou provisório o que será de difícil reparação , fazendo fungir e/ou tornando a retroação do Status Quo mais difícil caso a Rescisória presente seja julgada procedente , pois deverá o Requerente pagar e/ou arcar com a condenação da perda de seu(s) bem/ns móvel/is e/ou imóvel/is ( provisória e/ou definitiva ) antes de ter o julgamento final da presente reivindicação rescisória neste debate judicial ( art(s) 5 LIV , LV da Carta Magna e 104 do CCB ) e a não concessão da medida jurisdicional sumária que fará com que se efetive(m) o(s) ato(s) coercitivo(s) de cobrança principalmente a privação do(s) bem/ns antes do termo legal , agravado pelo fato que esta penhora/apreensão comprometerá o objetivo econômico e social do ora Requerente e/ou custeio e/ou alimento(s) do(s) litigante(s) e/ou seu(s) ente(s) querido(s), o Fumus Boni Juris se caracteriza pela simples violação ao(s) texto (s) legal(is) e/ou interpretação/ões amansada(s) . Tudo isto raciocinando se/que ao final a segurança for deferida.”



    3. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer:



    “E ao final , após oitiva do Ministério Público ( se necessário ) , consolide e/ou confirme a liminar e/ou tutela antecipada e julgue a presente "Rescisória " procedente em todos os seus termos ( art. 974 do CPC ) em caráter negativo e/ou rescindindo a decisão da lide de origem e em caráter positivo realizando novo julgamento da lide de origem conforme fundamentação citada anteriormente , com o fim de 1- declarar / permitir e/ou assegurar que a lide de origem deve observância a súmula vinculante 25/2009 , 2 - conclua que a prisão determinada ao depositário fiel judicial em 23/05/2003 nos Autos e/ou na lide de origem Au- 0008604-48.2006.4.01.3500 é/foi ilegal e abusiva devendo ser reparada , 3- revogue e/ou casse a decisão da lide de origem em contrário e inverta o ônus da sucumbência que esta determinou , 4- realize novo julgamento da lide de origem reparando o ato ilícito praticado e/ou determinando a reparação e/ou equivalente , para tanto foi expedido a competente "Ação Rescisória."



    4. Com a petição inicial foram juntados documentos e requerida a concessão de gratuidade de justiça. 



    5. Vieram-me conclusos os autos para exame.



    É o relatório.



Análise



    6. Inicialmente, defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.



    7. A presente ação rescisória não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. É que a decisão ora sindicada, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.375.064/DF, limitou-se a não conhecer do recurso excepcional manuseado pelo ora autor e negar-lhe seguimento, por incidência do enunciado nº 279 da Súmula do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 5). Ou seja, na ação de origem não houve exame do mérito da causa por este STF, mesmo após a interposição de agravo contra decisão monocrática da Presidência. Assim, na espécie, incide a pacificada jurisprudência desta Corte, conforme se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 249 DO STF. INCOMPETÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 966, § 2º, DO CPC NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE ESPECÍFICAS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO VOLTADA À RESCISÃO DA DECISÃO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE A CORTE QUE A PROFERIU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME.” 



    (AR nº 2.802-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (AR nº 2.362-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/05/2013, p. 18/06/2013; grifos nossos).



    “AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. NÃO É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL PARA APRECIAR AÇÃO RESCISÓRIA SE O ACÓRDÃO QUE SE VISA RESCINDIR LIMITOU-SE A APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM ADENTRAR-SE NA QUESTÃO FEDERAL POSTA EM CONTROVERSIA PELA AÇÃO, PERTINENTE AO MÉRITO DA LIDE, QUE ALCANCOU DESATE NA INSTÂNCIA ORDINARIA. AÇÃO DE QUE SE NÃO CONHECE, REMETIDOS OS AUTOS AO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE SÃO PAULO.” 



    (AR nº 1.022, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 20/10/1988, p. 24/02/1989; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente ação rescisória quando o acórdão rescindendo deixa de apreciar a questão controvertida, limitando-se a decretar a inviabilidade do recurso extraordinário para análise de ofensa reflexa à Constituição. Precedente [AR n. 1.693, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 06.05.2005]. 2. Agravo regimental improvido”.



    (AR nº 1.848 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 28/09/2005, p. 11/11/2005; grifos nossos).



    8. Em sentido semelhante, cito, ainda, as decisões por mim proferidas na Ação Rescisória nº 2.994/SP (j. 03/12/2023, p. 04/12/2023) e Ação Rescisória nº 2.997/RJ (j. 06/12/2023, p. 07/12/2023).



Dispositivo



    9. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    10. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator